Tribunal: STF
Processo: HC 231650
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra ato do Juízo da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. (documento eletrônico 1)  



    Consta da inicial que o paciente foi “[...] indiciado e condenado por ato criminoso praticado na data de 16/10/2001. Deste processo originário houve a efetiva condenação e início do cumprimento de pena. No entanto, havendo o paciente cometido mais de um delito no curso processual inicialmente narrado, houve o acúmulo de penas e consequentemente de execuções, que resultou na unificação das penas, as quais, em sua totalidade resultam em 58 (Cinquenta e Oito) anos e 20 (Vinte) dias”. (documento eletrônico 1, p. 1)  



    Todavia, o Supremo Tribunal Federal não tem competência para processar e julgar habeas corpus contra ato da autoridade apontada como coatora, pois esta não figura no taxativo rol do art. 102, I, i, da Constituição Federal. Nesse sentido: HC 97.845/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, decisão monocrática, transitada em julgado em 16/3/2009; e HC 210.524 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 20/07/2022.  



    Ante o exposto, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de setembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator